Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600861-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600861-15.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Primeiro Suplente de Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) - DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PARTIDO ECOLOGICO
NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR - Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA /
Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB - WILSON DE MATOS
SILVA FILHO - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON DE MATOS SILVA FILHO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação
PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB (REQUERENTE)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERENTE)
LETICIA CHUN PEI PAN (IMPUGNANTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
WILSON DE MATOS SILVA FILHO (IMPUGNADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
563
16/09/2022 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.243

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600861-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: WILSON DE MATOS SILVA FILHO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação PSDB
Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
REQUERENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
IMPUGNANTE: LETICIA CHUN PEI PAN
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
IMPUGNADO: WILSON DE MATOS SILVA FILHO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. 1º
SUPLENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘G’ DA LC
Nº 64/90. CONTRIBUIÇÕES IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO.
AUSÊNCIA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DISPENSADA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. A existência de prova documental suficiente afasta eventual prejuízo
à parte decorrente da negativa de produção de prova testemunhal para
dirimir a questão.

2. A regra do art. 1º, inciso II, alínea g, da Lei Complementar 64/90
pressupõe seja a entidade de classe mantida total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo poder público ou com recursos
arrecadados e repassados pela Previdência Social.

Num. 43153563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

3. A Lei da Reforma Trabalhista retirou o caráter compulsório da
contribuição sindical, gerando a facultatividade do custeio das
entidades por parte da classe dos trabalhadores, afastando assim a
necessidade de desincompatibilização dos dirigentes do sindicato ante
o recebimento de contribuição sindical.

4. A taxa de reversão não caracteriza contribuição imposta pelo Poder
Público, pois decorrente de acordo de vontades dos interessados.

5. Não demonstrado que a entidade sindical percebe valores oriundos
das fontes preconizadas pela norma, descabe exigir a
desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo.

6. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação para deferir o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura de WILSON DE MATOS
SILVA FILHO, ao cargo de 1º Suplente de Senador, sob o número 190, pelo Podemos,
para concorrer nas Eleições de 2022.

A candidata Letícia Chun Pei Pan apresentou impugnação ao registro de
candidatura (AIRC - ID 43056937) sustentando a incidência de causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso II, alínea g da Lei Complementar nº 64/90 em razão da ausência
de desincompatibilização.

Alega que o impugnado continua de fato à frente da gestão do Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado do Paraná –
SINEPE/NOPR, juntando informações divulgadas na internet para comprovar suas
alegações, bem como “duas convenções coletivas celebradas pelo sindicato em
15/06/2022 – após a data limite para desincompatibilização”.

Sustenta ainda que o exercício da Presidência do sindicato representa
inequívoco poder e influência social sobre o curso das eleições.

Por fim, requerer a produção de prova documental e testemunhal, bem como
a procedência da impugnação ora apresentada para indeferir o registro de candidatura de
Wilson de Matos Silva Filho, ante a incidência da hipótese de inelegibilidade descrita no
Num. 43153563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

artigo 1º, inciso II, alínea “g” da LC 64/90.

O candidato, ora impugnado, em sua contestação (ID 43065843), sustenta a
inaplicabilidade da alínea g do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90,
afirmando que o sindicato SINEPE-NOPR não recebe qualquer tipo de recurso público,
bem como que o impugnante não comprovou que a entidade sindical é mantida por
recursos do Poder Público, citando jurisprudência deste Tribunal.

Afirma ainda que, por garantia, se desincompatibilizou em 31/05/2022
juntando requerimento (ID 43065844). Sustenta que as Convenções Coletivas de
Trabalho foram assinadas em 31/05/2002 e a data mencionada pela impugnante se refere
ao protocolo.

Por fim, requer que a AIRC seja julgada improcedente e a condenação da
impugnante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em nova manifestação (ID 43068014), a impugnante alega que o documento
para comprovar a desincompatibilização é unilateral, não havendo prova adequada do
efetivo desligamento do cargo de presidente do SINEPE-NOPR.

Sustenta ainda que o art. 513 da CLT confere prerrogativa aos sindicatos
para a imposição de contribuições, havendo a cobrança de reversão patronal nas
convenções coletivas juntadas ao processo, sendo assim o sindicado mantido por
contribuição imposta pelo Estado.

Por fim, requer a expedição de oficio ao SINEPE-NOPR para fornecimento de
documentos fiscais e bancários, bem como a realização de diligências junto às
instituições bancárias, reiterando a produção de prova testemunhal.

Em despacho saneador (ID 43067174), foi definida a controvérsia dos autos e
deferido o pedido para que o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Noroeste do Estado do Paraná – SINEPE/NOPR apresentasse seus Balanços
Financeiros, Patrimoniais e Fiscais e informasse se recebeu, no ano de 2022,
contribuições impostas pelo Poder Público ou recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social.

O SINEPE/NOPR apresentou informação de que não recebeu recursos
públicos (ID 43074676), bem como juntou balanços patrimonial, financeiro e fiscal (ID
43074677).

A impugnante reiterou necessidade de esclarecimento da origem dos
recursos recebidos pelo sindicato, pleiteando ainda a apresentação de declaração de
imposto de renda (ID 43083004).

Já o impugnado defende que os documentos são suficientes para demonstrar
a desnecessidade de desincompatibilização (ID 43084118)

Em nova decisão (ID 43086897), as provas requeridas a destempo foram
indeferidas, incidindo a preclusão, ressaltando-se que não restam dúvidas a serem
dirimidas por este Juízo quanto a origem dos recursos recebidos pelo sindicato. Em
Num. 43153563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

relação à prova testemunhal, essa foi igualmente indeferida por não se mostrar relevante
para o deslinde do caso.

Em alegações finais (ID 43103143), o candidato impugnado reiterou as
razões anteriormente expostas em defesa.

Já o impugnante (ID 43104651), sustenta, preliminarmente, o cerceamento de
defesa e a necessidade de produção de provas, defendendo que a reversão patronal
decorre ex lege, através de deliberação convencional, o que afasta o seu caráter
voluntário. Assim, defende a relevância da prova quanto à efetiva desincompatibilização
do candidato, caracterizando prejuízo à parte.

No mérito, alega que o SINEPE/PR recebe recursos oriundos de imposição
do Poder Público, sustentando que as reversões patronais ajustadas em convenções
coletivas são de recolhimento obrigatório por prerrogativa legal atribuída a simples
decisão do sindicato, conforme art. 513, alínea ‘e’ da CLT.

Ainda, defende que o impugnado não comprovou adequadamente que deixou
de exercer as funções de presidente do SINEPE/PR, conforme se observa nas
publicações na internet, atraindo a inelegibilidade. Sustenta que o requerimento de
afastamento não é suficiente para comprovar o afastamento de fato das atividades junto
ao sindicato, tratando-se de prova unilateral.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do
registro de candidatura, eis que ausente causa de inelegibilidade, uma vez que a
imposição e cobrança de taxa de reversão são prerrogativas da entendida sindical e não
da Administração Pública (ID 43125998).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43079694), foram apresentados todos os documentos exigidos em lei.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa

Inicialmente, quanto à alegação da impugnante de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de produção de mais elementos probatórios, embora entendo que a
prova testemunhal poderia agregar na elucidação sobre eventual ausência de
afastamento de fato do candidato das funções de presidente do sindicato, verifico que há
nos autos prova documental suficiente para formar convicção sobre a questão em debate,
conforme fundamentação a seguir.

Num. 43153563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

Além disso, esta Corte tem entendimento de que o cerceamento de defesa
depende da demonstração do prejuízo à parte, o qual resta afastado porque, como já
exposto, há prova documental bastante para esclarecer os fatos controvertidos, que se
referem basicamente à origem dos recursos utilizados pelo Sindicato e que podem ser
esclarecidos mediante análise jurídica dos documentos já acostados aos autos.

2. Da Alegação de Inelegibilidade

A impugnante alega que o candidato impugnado não se desincompatibilizou
do cargo de Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Noroeste do Estado do Paraná – SINEPE/NOPR no prazo legal, atraindo a incidência do
art. 1º, inciso II, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis: [...]

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou
função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe,
mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social; [...]

No presente caso, a controvérsia dos autos cinge-se a dois pontos, sendo
primeiro prejudicial para a análise do segundo:

A) Se o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste
do Estado do Paraná – SINEPE/NOPR é mantido, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social, afim de aquilatar a obrigatoriedade ou não da desincompatibilização;

B) Se houve o afastamento ou não de fato do candidato das funções de
presidente do sindicato.

2.1. Da Manutenção ou não do Sindicato por contribuições impostas
pelo Poder Público

A impugnante alega que o SINEPE/PR recebe recursos oriundos de
imposição do Poder Público, sustentando que as reversões patronais ajustadas em
convenções coletivas são de recolhimento obrigatório por prerrogativa legal, conforme
disposto no art. 513, alínea ‘e’ da CLT.

Quanto ao tema, em um primeiro momento, importante esclarecer as formas
atuais de custeio dos sindicatos:
Num. 43153563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

a) Contribuição sindical – paga voluntariamente por empregados e
empregadores para os seus respectivos sindicatos, conforme previsão a partir do art. 578
da CLT e seguintes;

b) Contribuição assistencial – também conhecida como taxa sindical ou taxa
de reversão, visa financiar as atividades oferecidas pelo sindicato, como por exemplo, a
participação dos sindicatos em convenções ou acordos coletivos, prevista no art. 513 da
CLT;

c) Contribuição confederativa – instituída para custear o sistema
confederativo da representação sindical, nos termos do art. 8º, inciso IV da CF/88, sendo
fixada em assembleia geral;

d) Contribuição associativa – também conhecida como mensalidade sindical,
está prevista no art. 548, alínea b da CLT e é descontada dos que optam filiar-se ao
sindicato e tem por objetivo a manutenção dos serviços oferecidos aos seus associados.

Como já mencionado na decisão saneadora, em relação às contribuições
sindicais, após a reforma trabalhista, elas passaram a ser facultativas e, portanto, não
decorrem mais de imposição legal.

Cabe aqui mencionar trecho da Consulta nº 060031708 respondida pelo
Tribunal Superior Eleitoral:

Conforme se extrai do trecho do parecer acima reproduzido, o dispositivo questionado (art.
1º, II, g, da LC nº 64/1990) guarda descomplicada redação no sentido de que, caso se trate
de entidade que não seja subvencionada por contribuições impostas pelo Poder Público ou
com recursos repassados pela Previdência Social, não há falar em desincompatibilização de
seus dirigentes.

Como se sabe, a Lei nº 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) retirou o caráter
compulsório da contribuição sindical, gerando a facultatividade do custeio das
entidades por parte da classe dos trabalhadores, conforme se depreende da leitura
dos arts. 578, 579, 582 e 587 da CLT.

Destarte, na hipótese em que não houver a manutenção da entidade representativa de
classe por “impostos” sindicais (leia-se “tributos”) ou por quaisquer outras fontes de custeio
oriundas do Poder Público, descabe falar em prazo de desincompatibilização de seus
dirigentes e/ou representantes.

(CONSULTA nº 060031708, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 185, Data 07/10/2021)

Sendo assim, verifica-se que, antes da reforma trabalhista, existia um imposto
sindical, o que evidenciava a manutenção do sindicato mediante contribuição imposta
pelo Poder Público por meio de exigência legal.

Ressalto que devemos interpretar a indicada restrição a capacidade eleitoral
passiva sob a luz e em consonância com as mudanças ocorridas em 2017, trazidas pela
Lei n° 13.467/2017, também conhecida como Lei da Reforma Trabalhista.
Num. 43153563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

A interpretação da inelegibilidade ora em análise é clara ao indicar não
qualquer contribuição, mas apenas aquelas, repita-se, “impostas pelo Poder Público”.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “os dispositivos que tratam
das hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos
políticos, não comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete suprir
eventual deficiência da norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita” (REspe 232-
87, rel. Min. Luiz Fux, redator designado para o acórdão Ministro Admar Gonzaga, DJE de
27.10.2017).

Partindo dessas premissas, cabe aqui analisar se a reversão patronal, como
alegada pela Impugnante, caracteriza ou não recurso oriundo de imposição do Poder
Público.

O art. 513, alínea ‘e’ da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe:

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:

[...]

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou
profissionais ou das profissões liberais representadas.

Cumpre registrar que o fato da reversão patronal estar prevista em lei não a
torna necessariamente compulsória e decorrente de imposição do Poder Público, até
porque todas as contribuições destinadas aos sindicatos tem previsão legal, como acima
mencionado.

Ora, como bem asseverado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 4 do
ID 43125998):

“Não há como se equiparar o percebimento de eventuais taxas de reversão patronal a
contribuições impostas pelo poder público ou a recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social, uma vez que, conforme expressa disposição do art. 513, alínea “e”, da
Consolidação das Leis do Trabalho, a imposição e cobrança de tais taxas são prerrogativas
da entidade sindical, não da Administração Pública.”

No presente caso, as contribuições de reversão patronal foram estipuladas
mediante convenção coletiva de trabalho assinada pelos respectivos sindicatos e,
portanto, no âmbito da autonomia privada das pessoas interessadas e não por imposição
legal, sendo que eventual abusividade de cláusula contratual deve ser discutida em seara
própria.

Em relação ao apontamento da impugnante citando doutrina renomada, tenho
que o trecho citado não estabelece em nenhum momento que uma deliberação
convencional constitui necessariamente uma contribuição imposta pelo Poder Público.

Já quanto às contribuições de reversão salarial, em ambos os acordos
coletivos, existe cláusula expressa que resguarda o direito dos empregados de oposição
ao recolhimento da referida contribuição. Veja-se (fls. 21 do ID 43065845 e fls. 17 do ID
43065846):
Num. 43153563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

Ou seja, a mesma taxa de reversão prevista igualmente no art. 513, alínea ‘e’
da CLT, quando direcionada aos trabalhadores, que não assinaram a convenção coletiva,
resguarda o direito de oposição.

Tal constatação vem ao encontro para comprovar que a taxa de reversão não
é compulsória, sendo que a reversão patronal não possui previsão idêntica de oposição
porque a convenção coletiva é assinada pelos respectivos sindicatos.

Cumpre consignar que a impugnante, na petição inicial, se restringiu a alegar
que o Presidente do Sindicato deveria se desincompatibilizar, citando julgados anteriores
a reforma trabalhista.

Somente após a defesa do impugnado é que buscou novas provas para
comprovar que o SINEPE/NOPR recebe recursos públicos, motivo pelo qual foi deferida
dilação probatória afim de diligenciar perante o sindicato a origem dos seus recursos.

Ocorre que o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Noroeste do Estado do Paraná – SINEPE/NOPR informou que não recebeu contribuições
impostas pelo Poder Público ou recursos arrecadados e repassados pela Previdência
Social (ID 43074676), apresentando balanços, não havendo qualquer indício em sentido
contrário, exceto alegação de que a reversão patronal caracterizaria recurso imposto pelo
Poder Público, já rechaçada.

Deste modo, concluo que não havendo a manutenção da entidade
representativa de classe por contribuições impostas ou por quaisquer outras fontes de
custeio oriundas do Poder Público, descabe falar em prazo de desincompatibilização de
seus dirigentes e/ou representantes, restando afastada a inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso II, alínea ‘g’ c/c inciso VII, alínea ‘b’ da LC nº 64/90.

Neste sentido, segue recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43153563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE
(ALÍNEA "G" DO INCISO II DO ART. 1º DA LC 64/90). DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. DIRIGENTE DE ENTIDADE SINDICAL NÃO MANTIDA COM
RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS. REEXAME DE
PROVAS.SÍNTESE DO CASO.

1. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso manteve, por unanimidade, sentença
exarada pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral daquele Estado, que julgou improcedente
impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Aylon Gonçalo de Arruda ao
cargo de vice–prefeito no Município de Rondonópolis/MT, nas Eleições de 2020, por
entender não haver obrigatoriedade de desincompatibilização do cargo de Presidente de
entidade sindical, uma vez que não estaria comprovado que o Sindicato Rural de
Rondonópolis é mantido, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder
Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, conforme
dispõe o art. 1º, II, g, da LC 64/90.

2. Nos recursos especiais, alegou–se que a entidade sindical é mantida com recursos
públicos, o que atrairia a inelegibilidade descrita no art. 1º, II, g, da LC 64/90.

3. Por meio da decisão agravada, neguei seguimento aos recursos para manter o acórdão
recorrido, o que ensejou a interposição dos presentes agravos regimentais.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. Os agravantes insistem no argumento de que não houve a extinção das contribuições
sindicais, mas apenas o fim da sua obrigatoriedade, circunstância que não afastaria a
necessidade de desincompatibilização, e, além disso, afirmam que estaria comprovado nos
autos que a entidade sindical recebe recursos públicos, o que atrai a incidência da norma.

5. O Tribunal Regional concluiu não ter sido demonstrado nos autos que o sindicato
presidido pelo candidato ora agravado é mantido com recursos públicos e que "[...] os
recorrentes não lograram êxito em demonstrar o custeio do sindicato rural de Rondonópolis
com recursos de natureza pública. Ao contrário, o recorrido trouxe ao processo
documentação apta a evidenciar que a entidade de classe possui diversas fontes de renda,
e que tais fontes não possuem origem pública" (ID 157309407, p. 15).

6. A Corte Regional, procedendo ao exame dos autos, entendeu que o exercício da
presidência do Sindicato Rural de Rondonópolis não atrai a necessidade de
desincompatibilização, diante da ausência de comprovação de que a entidade receba
contribuições compulsórias ou recursos provenientes da Previdência Social.

7. Não seria possível acolher as razões recursais para concluir de forma diversa, porquanto
tal providência demandaria a indevida incursão no conjunto fático–probatório dos autos, o
que se revela inviável em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.

8. A norma estabelece a obrigatoriedade de desincompatibilização dos dirigentes de
entidades de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo
Poder Público. Na espécie, como não mais existe o caráter compulsório das
contribuições – na linha do que decidiu a Corte de origem –, não há falar em violação
legal, uma vez que as contribuições de caráter voluntário não atraem o óbice a que se
refere a alínea g do inciso II do art. 1º da LC 64/90.

9. Este Tribunal Superior já decidiu que, "não demonstrado que a entidade sindical
percebe valores oriundos das fontes preconizadas pela norma, descabe exigir a
desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo. Agravo regimental a que se nega
Num. 43153563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

provimento" (AgR–RO–EL 0601890–58, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 25.10.2018).
Tal orientação foi reafirmada no recente julgamento da Consulta 0600317–08, rel. Min.
Mauro Campbell, DJE de 7.10.2021.

10. Em sede extraordinária, não seria possível a reforma do julgado regional, haja vista a
impossibilidade de se proceder ao novo exame das provas dos autos ou de interpretar a
norma adotando aspectos teleológicos a partir de contexto não previsto expressamente no
dispositivo legal, como pretendem os recorrentes.

11. Este Tribunal tem orientação firmada no sentido de que "os dispositivos que tratam das
hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos políticos, não
comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete suprir eventual deficiência da
norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita" (REspe 232–87, rel. Min. Luiz Fux,
redator designado para o acórdão Ministro Admar Gonzaga, DJE de 27.10.2017).

CONCLUSÃO Agravos regimentais aos quais se nega provimento. [grifou-se]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060047380, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 161, Data 23/08/2022)

Obiter dictum, igualmente entendo que o Impugnado comprovou seu
afastamento das atividades de Presidente do SINEPE/NOPR através do requerimento
datado de 31/05/2022 (ID 43065844), sendo que a manutenção de seu nome em sítio
eletrônico como Presidente do sindicato não comprova a ausência de afastamento de
fato, ficando ainda demonstrado que as convenções coletivas foram apenas protocoladas
em 15/06/2022 e que as assinaturas ocorreram até a data de afastamento do candidato
(fls. 8 do ID 43065843 e ID 43065846).

Quanto à alegação de litigância de má-fé da Impugnante, não vislumbro
elementos para caracterizá-la, uma vez que no documento disponível na internet não era
possível averiguar a data de assinatura das convenções coletivas, sendo que o
impugnado não havia apresentado anteriormente documento solicitando o afastamento de
suas atividades.

Deste modo, preenchidas as demais condições de elegibilidade, o registro de
candidatura de WILSON DE MATOS SILVA FILHO deve ser deferido.

DISPOSITIVO

Por essas razões, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação interposta por Letícia Chun Pei Pan e DEFERIR o pedido de registro de
candidatura de WILSON DE MATOS SILVA FILHO, ao cargo de 1º Suplente, sob o
número 190, pelo Podemos, para concorrer nas Eleições de 2022.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema CAND,
certificando, ainda, o resultado do presente julgamento nos autos de Registro de
Candidatura do respectivo Senador e 2º Suplente (art. 49, § 1º da Resolução do TSE nº
23.609/19).
Num. 43153563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600861-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: WILSON DE MATOS
SILVA FILHO - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTES: COLIGAÇÃO POR AMOR AO
PARANÁ 51-PATRIOTA / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-
PSC / 40-PSB, 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL,
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IMPUGNANTE: LETICIA CHUN PEI PAN - Advogados da IMPUGNANTE:
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A -
IMPUGNADO: WILSON DE MATOS SILVA FILHO - Advogados do IMPUGNADO: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação para deferir o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153563 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609130300800000042120631
Número do documento: 22091609130300800000042120631